Tribunal: TJDFT
Processo: 0702228-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702228-32.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE BALDUINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, acerca do fornecimento de atendimento homecare, proferida nos autos de no 0756034-65.2022.8.07.0016, nos seguintes termos: “Cadastre-se o Ministério Público para dizer se tem interesse em oficiar no feito. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3.o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que é beneficiária do Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE, mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital. Aduz que estava internada em nosocômio particular e que tem indicação para a continuidade do tratamento em domicílio. Aduz que o réu negou o homecare sob o fundamento de ausência de previsão contratual. Pede, em sede de tutela provisória, provimento judicial que determine ao réu a autorização e custeio de seu tratamento na modalidade domiciliar. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em primeiro lugar, o autor não acostou aos autos qualquer documento que comprove a urgência do procedimento ou o pedido. Para verificar a legalidade do ato de negativa de custeio do tratamento, tenho por bem analisar o que diz a Lei Distrital n.o 3.831, de 14.3.2016, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS e dá outras providências. Transcrevo o seu artigo 13: Art. 13. O GDF-SAÚDE-DF consiste na cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, fisioterapêuticos, fonoaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários do Plano, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento. (grifei) Inobstante, por força da expressa remissão do texto legal ao Regulamento do Plano, passo a consultar o aludido ato normativo acerca da cobertura. O Regulamento do Plano de Assistência Suplementar, aprovado pelo Decreto Distrital n.o 27.231/2006, textualmente elenca, em seu Anexo IV, os eventos não cobertos pelo Plano, conforme prescreve o seu artigo 22. Transcrevo-os: Capítulo V DAS EXCLUSÕES Art. 22. Não estão cobertos pelo GDF-SAÚDE-DF os eventos médicos relacionados no Anexo IV. (...) ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS (...) 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários; Como se vê, o procedimento vindicado pela parte autora - tratamento homecare, está excluído da cobertura do plano. O Regulamento do INAS foi aprovado em 2006, muito antes de a parte autora aderir ao Plano, em 05/11/2011, o que me permite concluir que tinha plena ciência das regras de cobertura e com elas aquiesceu. Com isso, resta afastada qualquer alegação de indesejável surpresa. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se.” O agravante alega que o fornecimento do serviço de homecare, caracterizado como assistência domiciliar não está previsto nos regulamentos do plano de Saúde GDF-Saúde, bem como que o relatório médico não faz alusão à necessidade de internação domiciliar. Sustenta que o plano de saúde não está obrigado a custar o acompanhamento do paciente, conforme entendimento do STJ (RESP no 1.766.181/PR). Pugna pela concessão de efeito suspensivo e reforma da decisão para adequação ao entendimento firmado no STJ, ou, subsidiariamente, que seja apresentada garantia real ou fidejussória pelo agravado. É o breve relato. DECIDO. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em exame, eventual conhecimento e provimento do recurso interposto pelo ora agravante não importaria em qualquer alteração da decisão recorrida na medida em que a tutela de urgência foi indeferida no juízo de origem. Não conheço do presente recurso, ante a ausência de interesse recursal. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora